Tribunal: TJSP
Processo: 1100370-34.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Sentença de procedência. Recurso do hospital. Laudo pericial que confirma o desacerto da atuação médica, a ratificar a existência de nexo causal entre a conduta do profissional que prestou atendimento e os danos morais suportados pela autora. Indenização por dano moral corretamente arbitrada em primeiro grau de jurisdição. Recurso não provido.